Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-60.2007.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000522-60.2007.8.14.0052
APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE VITORIA - APACVI, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MANTIDA DECISÃO INICIAL PELA CONCESSÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

In casu
, há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a execução da liminar de reintegração de posse, antes do julgamento da Apelação, importará em desocupação coletiva de imóvel rural onde residem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica. Previsão no artigo 1.012, §4° do CPC.

2.

Há recomendação recente do Conselho Nacional de Justiça aos Órgãos do Poder Judiciário, para adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno
(ID 3983916)
interposto por ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra decisão inicial favorável à concessão de efeito suspensivo à presente Apelação (ID 3749040).

Eis o teor do julgado:

Na hipótese dos autos, entendo que o Requerente conseguiu demonstrar fundamentação relevante, bem como que a eficácia imediata da sentença pode causar um dano grave.

Percebe-se dos autos que a primeira Apelante resta constituída por diversas famílias, dentre as quais comunidades remanescentes de Quilombos, que ocupam o imóvel por mais de 20 (vinte) anos, de forma que a efetividade imediata da decisão poderia deixá-las desabrigadas, em situação de hipossuficiência econômica, não se tendo notícias nos autos de quaisquer medidas adotadas pelo poder público com o intuito de acolhimento dos ocupantes ou negociação para garantia de direitos. Dessa forma, uma saída abrupta do local, sem que tenham um período de preparação e adaptação para procura de novo local onde residir, é patente que lhes causará um grave dano.

Assim, entendo que são relevantes os fundamentos esgrimidos pelo Requerente para caracterizar o risco de dano grave ou de difícil reparação de forma a possibilitar, por ora, a suspensão da eficácia da sentença.

Ressalto que a presente decisão não antecipa nenhum juízo de valor sobre o mérito recursal, apenas se limita aos requisitos do artigo 1.012, §4º, do CPC que regulamentam o efeito suspensivo na apelação.

Ante o exposto, em virtude do preenchimento do requisito previsto no art. 1.012, §4º do NCPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.

Insurgindo-se contra o
decisum
, os Agravantes pleiteiam a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Alegam que estão lutando pelo seu direito de posse há mais de treze anos e que há declaração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA informando a inexistência de área quilombola dentro dos limites da fazenda, mas sim no seu entorno.

Os Recorrentes informam ainda que, em 2015, foi certificado por oficial de justiça a existência de poucos ocupantes na área e não foi sequer mencionada a questão relativa à comunidade quilombola.

Assim, afirmam que não há risco de desocupação de descendentes de quilombos, pois suas terras estão localizadas no entorno do imóvel. Em relação aos demais ocupantes, aduzem que eles ocupam o terreno como meio de comércio e não com finalidade de nela fixar-se para produzir e se desenvolver.

Por fim, os Agravantes asseveram que são os legítimos possuidores da área e que preenchem todos os requisitos da utilização racional da terra, requerendo a reforma da decisão sob o argumento de não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 4218995), arguindo o não preenchimento da função socioambiental da propriedade rural e a incidência de território quilombola na área em litígio.

O
Parquet
aduz também que há comprovação nos autos de processos administrativos junto ao INCRA, cujo objeto é a titulação dos territórios em favor das comunidades locais, as quais, se retiradas de onde estão há mais de vinte anos, arcarão com o ônus do desemparo estatal e a violação de sua ancestralidade.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou favorável ao conhecimento e provimento da apelação (ID 4218996).

A Defensoria Pública deixou de se pronunciar no feito (ID 4779124).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do processo em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 08 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do Agravo Interno relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Buscam os Agravantes, por meio do presente Agravo Interno, obter a reforma da decisão inicial que deferiu o efeito suspensivo à apelação, nos seguintes termos:

No caso, estamos diante de uma sentença, cujo recurso não está submetido ao efeito suspensivo
ope legis
no capítulo em que determinou a reintegração de posse. A sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, §1º, V, do CPC).

Dessa forma, para conceder o efeito suspensivo requerido, é essencial que se faça presente um dos requisitos descritos no §4º, do artigo 1.012, do CPC.

É importante ressaltar que, no caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação que não o possua por força de lei, o legislador optou pela presença de um dos requisitos alternativamente. Não é necessário que os requisitos estejam presentes cumulativamente. Então, se houver a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver o risco de dano grave ou de difícil reparação, o relator está autorizado a conceder o efeito suspensivo.

Na hipótese dos autos, entendo que o Requerente conseguiu demonstrar fundamentação relevante, bem como que a eficácia imediata da sentença pode causar um dano grave.

Percebe-se dos autos que a primeira Apelante resta constituída por diversas famílias, dentre as quais comunidades remanescentes de Quilombos, que ocupam o imóvel por mais de 20 (vinte) anos, de forma que a efetividade imediata da decisão poderia deixá-las desabrigadas, em situação de hipossuficiência econômica, não se tendo notícias nos autos de quaisquer medidas adotadas pelo poder público com o intuito de acolhimento dos ocupantes ou negociação para garantia de direitos. Dessa forma, uma saída abrupta do local, sem que tenham um período de preparação e adaptação para procura de novo local onde residir, é patente que lhes causará um grave dano.

Assim, entendo que são relevantes os fundamentos esgrimidos pelo Requerente para caracterizar o risco de dano grave ou de difícil reparação de forma a possibilitar, por ora, a suspensão da eficácia da sentença.

Ressalto que a presente decisão não antecipa nenhum juízo de valor sobre o mérito recursal, apenas se limita aos requisitos do artigo 1.012, §4º, do CPC que regulamentam o efeito suspensivo na apelação.

Ante o exposto, em virtude do preenchimento do requisito previsto no art. 1.012, §4º do NCPC,
defiro o pedido de efeito suspensivo.

Sem delongas, entendo que as razões apresentadas pelos Recorrentes não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão inicial.

Para conceder o efeito suspensivo à apelação, interposta contra sentença que ratificou medida liminar de reintegração de posse (ID 3703685, P. 18), fundamentei-me no artigo 1.012, §4° do Código de Processo Civil que assim dispõe:

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento
do recurso
ou
se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Como se vê na norma, não há exigência para que os dois requisitos legais estejam presentes concomitantemente, razão pela qual deferi o efeito suspensivo por entender que há risco de dano grave ou de difícil reparação na hipótese sob exame, pois a execução da liminar de reintegração de posse, antes do julgamento do recurso, importará em desocupação coletiva de imóvel rural onde residem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica.

Vale ressaltar que o mérito recursal trata da existência ou não de descendentes de comunidades quilombolas no local, onde estariam residindo há longos anos, questões que serão analisadas profundamente no momento do julgamento da apelação.

Por fim, baseio-me ainda na recomendação recente do Conselho Nacional de Justiça aos órgãos do Poder Judiciário, para adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)
[1]
:

RECOMENDAÇÃO N° 90, DE 2 DE MARÇO DE 2021

Art. 1° Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica.

Parágrafo único. A avaliação a que se refere o caput poderá considerar, dentre outros aspectos, o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da Covid-19.

Art. 2° Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, antes de decidir pela expedição de mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, verifiquem se estão atendidas as diretrizes estabelecidas na Resolução n° 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos.

Por tudo isso, decido manter meu posicionamento inicial acerca do deferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação, devido ao preenchimento do pressuposto legal (risco de dano grave ou de difícil reparação) previsto no artigo 1.012, §4° do CPC.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial que deferiu o efeito suspensivo à Apelação.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
https://atos.cnj.jus.br/files/original1256102021030560422a6ac453a.pdf

Belém, 28/04/2021